Tribunal: TJSP
Processo: 0050538-85.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Autuação fiscal lavrada por suposto creditamento indevido de ICMS – Exceção de pré-executividade – Crédito oriundo de operações com sociedade declarada inidônea pelo Fisco – Declaração de Inidoneidade posterior à realização das operações – Retroação – Impossibilidade – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do entendimento firmado no REsp

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Autuação fiscal lavrada por suposto creditamento indevido de ICMS – Exceção de pré-executividade – Crédito oriundo de operações com sociedade declarada inidônea pelo Fisco – Declaração de Inidoneidade posterior à realização das operações – Retroação – Impossibilidade – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do entendimento firmado no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 272 STJ), posteriormente cristalizado na Súmula no 509 desta mesma Corte Superior – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção da ação executiva – Desprovimento dos recursos.